Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-54.2020.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001298-54.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), DALVA DOS REIS ZILIO - CPF: 701.687.501-63 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE POR “ENDEREÇO INCORRETO” - PROTESTO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1001298-54.2020.8.11.0025

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
DALVA DOS REIS ZILIO

Proc. Referência:

Ação de Busca e Apreensão – 1a Vara Cível da Comarca de Juína

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, proposta
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de
Dalva dos Reis Zilio.

SENTENÇA: julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
pela não constituição do devedor em mora (art. 485, I do CPC).

APELAÇÃO
: o apelante sustenta, em síntese, que a
mora restou comprovada, pois a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato, indicado pela própria financiada, quando da celebração do contrato, e não houve alteração posterior por parte da interessada, bem assim que ocorreu o protesto do contrato no nome da parte requerida.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a notificação válida e determinado o retorno dos autos para o regular prosseguimento.

Sem contraminuta
, por não formada triangulação processual.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
1001298-54.2020.8.11.0025

APELANTE
:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO
:
DALVA DOS REIS ZILIO

Proc. Referência:

Ação de Busca e Apreensão – 1a Vara Cível da Comarca de Juína

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO: Busca e Apreensão
, proposta
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em face de
Dalva dos Reis Zilio.

SENTENÇA: julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,
pela não constituição do devedor em mora (art. 485, I do CPC).

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a extinção da Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pela aqui apelante, sem resolução do mérito.

A lide advém de “Contrato de Financiamento” n.
0240488829
, celebrado entre as partes no dia
01.02.2017
, em que foi concedido um crédito a requerida, aqui apelada, no valor original de
R$ 66.244,11
, a ser pago em 48
prestações mensais, no valor de R$ 2.099,02
, com
vencimento final previsto 03.02.2021
,
em garantia das obrigações assumidas a parte requerida transferiu em alienação fiduciária o veículo marca MITISUBISHI, modelo LANCER, CHASSI
93XHTCY4AGCF03340
, placa
QBU3761
, RENAVAM
01109811656
, cor BRANCA, ano/modelo 2015/2016.

Narram a petição inicial que a apelada não cumpriu as obrigações voluntariamente pactuadas, deixando de pagar as prestações
, com data de vencimento em 03.01.2020
.

Nota-se dos autos que a ação foi instruída com a Notificação Extrajudicial, enviada para o endereço indicado no contrato, todavia, não pode ser entregue, porque retornou com o motivo “Endereço Incorreto” (Id.
59335548).

Foi determinada a emenda da inicial sob o fundamento de que a mora não ficou devidamente comprovada. Na oportunidade, o autor manifestou nos autos para requerer que a juntada do

instrumento de protesto, bem assim que fosse validada a constituição em mora com o protesto (Id.
59339454)
.

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção da ação por entender o Magistrado de piso que a notificação mediante o instrumento de protesto não tem validade antes que o autor possa esgotar os meios de localização do devedor.

E contra esta decisão recorre o autor.

Pois bem.

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1960 estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a instituição financeira deve comprovar o esgotamento, sem sucesso, de todos os meios para a localização do devedor, e só depois realizar o protesto do título com a intimação por edital.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EXAMINADA SOMENTE NO VOTO VENCIDO. SÚMULA 320/STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor.
(...).
” (AgInt no AREsp 877.490/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) (destaquei)

No mesmo sentido, veja a orientação esta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O LOCAL INFORMADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO RETIROU OBJETO NA UNIDADE DOS CORREIOS" E “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – PROTESTO POR EDITAL - INEFICÁCIA – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO
. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "não retirou objeto na unidade dos Correios" e “endereço incorreto” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localizá-lo. A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ)
.” (N.U 1013046-50.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O LOCAL INFORMADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "SEM ENTREGA DOMICILIAR", “DESCONHECIDO” E “OUTROS” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – PROTESTO - INEFICÁCIA – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "sem entrega domiciliar", “desconhecido” e “outros” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localizá-lo.
A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão
(Súmula 72 do STJ). (N.U 1006804-34.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O LOCAL INFORMADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO RETIROU OBJETO NA UNIDADE DOS CORREIOS" E “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – PROTESTO POR EDITAL - INEFICÁCIA – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "não retirou objeto na unidade dos Correios" e “
endereço incorreto
”
não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localizá-lo. A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão
(Súmula 72 do STJ). (N.U 1013046-50.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

Da mesma forma, este Tribunal de Justiça decidiu:

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INCORRETO – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO SEM COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – MORA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o recebimento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado.
” (N.U 1005331-98.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018) (destaquei)

No caso, como visto, foi determinada a emenda da inicial para que fosse comprovada a mora do devedor ou o esgotamento das vias para sua localização, porém não foram realizadas tais providências.

Com efeito, diante da insubsistência da notificação remetida ao endereço do devedor, deveria tê-la providenciado por outros meios.

Dessa maneira, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo ocorrer no momento da propositura do feito.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
e mantém-se a sentença impugnada, que extinguiu, sem resolução do mérito, por falta de comprovação a mora do devedor, a Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pela aqui apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020